Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001508-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA DE SOUZA FREITAS (VÍTIMA), HEMERSON DE PAULA FERREIRA - CPF: 050.164.901-80 (PACIENTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001508-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: HEMERSON DE PAULA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, § 9o, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente possui condenação transitada em julgado e responde por outros crimes, todos da mesma natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001508-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: HEMERSON DE PAULA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de HEMERSON DE PAULA FERREIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça [art. 129, § 9o, CP, c/c Lei n. 11.340/2006 e art. 147, CP].

Verbera que a decisão não está concretamente fundamentada, pois o paciente não descumpriu medidas protetivas, que só foram fixadas depois que sua segregação cautelar foi decretada, e que sua condenação por crime anterior, de idêntica natureza, ocorrido no ano de 2018, não demonstra a contemporaneidade e não foi praticado contra a mesma vítima.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que HEMERSON seja imediatamente posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A vítima, BRUNA DE SOUZA FREITAS, declarou à autoridade policial que
“convive com HEMERSON DE PAULA FERREIRA há aproximadamente dois e anos e três meses, relação da qual nasceu a LAUANNY DE FREITAS FERREIRA (1 ano e dois meses de idade); QUE na data de ontem, 31/01/2021,
por volta das 19:00 horas, a declarante e o convivente iniciaram uma discussão verbal, tendo em vista que o marido havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica na companhia de um colega
(o qual a BRUNA desconhece o nome e demais dados), e o HEMERSON queria que a declarante pedisse para o tal colega dele ir embora, mas tendo como resposta negativa dela, o suspeito se enfureceu e começou a discussão, nisso o colega dele foi embora; QUE
a declarante resolveu ir pra casa da vizinha, pegou a filha LAUANNY no colo e juntamente com a outra filha de 04 anos, foram em direção à vizinha, mas no trajeto, percebeu o convivente se aproximando e lhe dando um golpe conhecido como "gravata", o qual veio cair ajoelhada no chão com sua bebê
; QUE a declarante começou a gritar por socorro, e foi quando parou duas caminhonetes e as pessoas lhe perguntaram o que estava acontecendo, e o HEMERSON respondeu que nada, e que a BRUNA estava bêbada e louca; QUE neste momento o colega de seu marido, acima citado, retornou e começou a discutir com o HERMERSON, o repreendendo por aquela atitude com a declarante, e logo em seguida, os ocupantes da caminhonete foram embora; QUE assim que o colega do marido também foi embora, o
HEMERSON tentou enforcar a declarante, e ainda lhe desferiu um soco em sua boca, o qual provocou lesão aparente
; QUE a declarante conseguiu escapar e correu com as filhas para casa da vizinha, a sra. LUZIA, e então a declarante acionou a polícia militar;
QUE não é a primeira vez que o suspeito a agride fisicamente
.”

Na audiência de custódia, realizada em
02/02/2021
, a prisão em flagrante de HEMERSON foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória.

Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que o histórico criminal do flagrado não é favorável para a concessão da liberdade provisória, neste momento, tendo em vista ser
reincidente (Executivo n. 3902-18.2018.811.0011) e possuir duas ações penais quem lhe imputam as práticas de condutas delitivas no contexto de violência doméstica/familiar (3310-71.2018.811.0011).

Acrescente a
existência de outros procedimentos em desfavor do autuado também pela prática reiterada de violência doméstica/familiar: 2183-98.2018.811.0011 (APF); e 2182-16.2018.811.0011 (Medida Protetiva)
.

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que
o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não tem acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas, pois continua a praticar conduta delitiva relacionada ao mesmo tipo penal
.

Ressalte-se que,
mesmo havendo execução penal em seu desfavor por fatos análogos, passou a reiterar, em tese na mesma conduta, demonstrado que medidas alternativas à prisão não são eficazes para impedir a reiteração delitiva
.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 129 §9o, do CP, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática deste ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito, também em conformidade com o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, que autoriza a decretação da prisão preventiva no contexto da violência doméstica/familiar, como o ora analisado.

Por tais razões,
converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Hemerson de Paula Ferreira
, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.”

Em
03/02/2021
foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor de BRUNA:

“1. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância entre eles (vítima e agressor);

2. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3. Proibição de frequentar a residência particular da vítima e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; e

4. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.” [autos 1000085-92.2021.8.11.0052].

No tocante à fundamentação adotada, embora este
writ
questione a legalidade da prisão preventiva decretada, convém destacar que ela está
suficientemente fundamentada na sua necessidade para manutenção da garantia da ordem pública
, ante a
reiteração delitiva
verificada no caso concreto.

Como visto,
o paciente ostenta condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de violência doméstica,
embora contra vítima

diversa, mas que demonstra que, em situação pretérita recente [2018], descumpriu medidas protetivas, o que autoriza concluir, ao menos em sede de cognição sumária, serem tais medidas insuficientes para frear o ímpeto criminoso de HEMERSON.

A decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao dissertar sobre o tema, colocou a questão em seus justos termos:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação do paciente é medida
inteiramente justificada
, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:

[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em
circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública

[...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

A Corte Cidadã adota idêntica posição:

[...] 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do recorrente,
evidenciada pelo risco de reiteração em práticas delitivas
, porquanto seria fugitivo do sistema prisional e ostenta diversas condenações.
Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 74.729/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (destacado).

Não bastasse isso,
nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a periculosidade do agente, exteriorizada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, justifica o cárcere cautelar
. Confira-se:

[...] 4.
Ameaças de morte efetuadas pelo recorrente contra a vítima e seus familiares do mesmo modo são suficientes para a manutenção do decreto preventivo
[...] [RHC 60.858/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015].

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da decisão de prisão preventiva que o recorrente "tentou agredir seu pai Vicente, tendo sido impedido pela vítima Dagmar, irmã do investigado, a qual foi alvo de socos, que teriam lhe causado lesão corporal. Consta, ainda, que a vítima Thaina, também irmã do investigado, que está grávida, foi alvo de socos na barriga e na face." 2. A segregação cautelar foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que retratam a periculosidade do agente, o risco a que se submete a vítima e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 3. Ademais, o recorrente ostenta antecedentes criminais, a denotar o risco de reiteração delitiva. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ, RHC 78.571/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

[..]constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de HEMERSON DE PAULA FERREIRA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021